Tribunal: STF
Processo: RE 168602
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTOS DE
COMPETÊNCIA DO ESTADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA UFESP. LEGITIMIDADE
DECLARADA PELO PLENO DESTE TRIBUNAL. PARÂMETRO PARA ATUALIZAÇÃO DA
UNIDADE FISCAL: ÍNDICE FIXADO PELO GOVERNO FEDERAL.
1.      Correção
monetária de tributos estaduais. Legitimidade de aplicação da UFESP,
 desde que o indexador utilizado para atualizar o seu valor não
exceda o índice federal vigente à época.
2.      Indexador da UFESP
situado em patamar inferior àquele fixado pelo Governo Federal.
Possibilidade. O que não se admite é a incidência de índice de
atualização monetária que não represente efetivamente a variação do
poder aquisitivo da moeda nacional, sob pena de constituir excesso
de execução.
Agravo regimental a que se nega provimento.